Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-58.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, em ação de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise de documentos, vício de consentimento, utilização dos valores contratados e numeração da ementa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão não se configura quando o acórdão enfrenta os principais pontos da controvérsia e fundamenta adequadamente sua conclusão, ainda que não responda a todos os argumentos das partes.
4. A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
6. O acórdão embargado analisou os documentos constantes dos autos e concluiu pela contratação voluntária e recebimento dos valores, afastando a alegação de vício de consentimento.
7. Configura erro material a falha na numeração da ementa, que deve ser corrigida para refletir adequadamente os itens tratados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inc. I, II e III. CPC, art. 1.025.